Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709537-84.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA DESPACHO SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA e DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e não exige o reexame de fatos e provas. Defende, também, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Já o outro recorrente afirma deficiência na prestação jurisdicional, bem como assevera a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026